Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713889-83.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O As partes informam que celebraram acordo no qual o apelado reconheceu o valor devido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente à condenação imposta em Acórdão proferido por esta Turma, a título de danos materiais e honorários advocatícios de sucumbência, com as parcelas descritas conforme termo, para quitação da dívida (ID 69190207). Requerem a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC). As partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, celebraram acordo. Embora a autocomposição tenha ocorrido após o julgamento do recurso, o relator ainda possui atribuição para homologá-lo. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Ante o exposto, homologo a transação celebrada entre CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. – CONCEBRA e PAULO HENRIQUE SANTOS MOREIR. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator